Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-46.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014208-46.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (EMBARGANTE), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

ADEQUADA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014208-46.2020.8.11.0015 – COMARCA
DE SINOP

EMBARGANTE: IGOR ORTIZ MACHADO

EMBARGADA: OI S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração oposto por
IGOR ORTIZ MACHADO
,
contra acórdão que desproveu o agravo interno por ele interposto contra decisão monocrática que desproveu o seu recurso de apelação e proveu da ora agravada OI S.A, para reduzir o valor do dano moral.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter apreciado a jurisprudência colacionada nos autos, além de padecer de contradição, na medida em que a citação de precedente jurisprudencial que fixa o dano moral
in re ipsa
em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), justamente o valor fixado na sentença de piso e posteriormente a douta relatora junta precedente do STJ que fixa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e não fundamenta a decisão.

Assevera ter colacionado no agravo interno diversos julgados desse colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que fixa o Dano Moral
in re ipsa
contra a empresa OI/SA como no presente caso no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material, omissão e contradição. (id. 181781693)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 182600168)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter apreciado a jurisprudência colacionada nos autos, além de padecer de contradição, na medida em que a citação de precedente jurisprudencial
que fixa o dano moral
in re ipsa
em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), justamente o valor fixado na sentença de piso e posteriormente a douta relatora junta precedente do STJ que fixa em R$ 5.000,00 (cino mil reais), além de não fundamentar a decisão.

Assevera ter colacionado no agravo interno diversos julgados desse colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que fixa o dano moral
in re ipsa
contra a empresa OI/SA como no presente caso no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Como mencionado, pretende o agravante,
IGOR ORTIZ MACHADO
,
reformar a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação, e proveu o recurso de apelação da agravada, e de consequência reduziu o valor do dano moral
.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

Cinge-se a controvérsia em saber se a condenação por dano moral deve ser mantida e se o valor arbitrado

é adequado ao caso.

É incontroverso nos autos que não existe nos autos nem indícios de que as partes não celebraram o contrato de prestação de serviço de telefonia móvel, isto porque a apelante
OI .S.A.
não apresentou nenhum documento nesse sentido, e mesmo sem a existência do contrato, a apelante
OI S.A.,
negativou o nome do autor por uma dívida de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), razão pela qual o autor ajuizou a ação.

Destaque-se que, por ocasião da contestação, a apelante apenas defendeu a regularidade das cobranças, não trazendo nenhum documento para justificar as cobranças feitas ao autor.

É cediço que em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços na forma que foi cobrada.

(...)

Deste modo, cabia à apelante,
OI S.A.,
comprovar a veracidade e origem do débito que imputa ao autor,
IGOR ORTIZ MACHADO
, entretanto da análise dos autos, a requerida não fez qualquer prova da contratação.

Portanto, a alegação da apelante,
OI S.A.,
quanto a regularidade das cobranças, sob o argumento de que o apelado,
IGOR ORTIZ MACHADO,
teria formalizado o contrato e utilizado o serviço de telefonia móvel, não prospera, pois como já mencionado, não há prova da contratação.

Neste contexto, é
evidente a responsabilidade da apelante,
OI S.A.
, por defeito na prestação do serviço, pois agiu com negligência quando negativou indevidamente o nome do autor, sem que houvesse a contratação do serviço de telefonia móvel.

Consequentemente, a apelante,
OI S.A.
,

não obteve êxito em demonstrar que o autor

contratou o serviço de telefonia móvel, do qual originou a cobrança de valores indevidos, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, tal como declarado na sentença.

De tal modo, resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa no caso, pois se verifica que efetuou cobrança indevida e ainda negativou o nome do autor.

Dessa forma, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura in re ipsa, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensam a demonstração de dano sofrido.

Por oportuno, veja-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema em comento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE

DÉBITO

CUMULADA

COM

INDENIZATÓRIA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA

DO

NOME

DO

AUTOR

NOS

CADASTROS

DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO.

DANO

MORAL

CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Tendo

o

Tribunal

de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de

inadimplentes,

não

se

mostra

possível

modificar

a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n.

7

do

STJ.Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos
o dano moral se configura in reipsa
, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.
2.

É

certo

que

a

revisão

do

quantum

indenizatório fixado nas instâncias

estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado

for

exorbitante

ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos

autos,

em

que

estabelecida

a

indenização

conforme

as circunstâncias

fáticas

analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017).

“AGRAVO INTERNO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. PROVA. VALOR RAZOÁVEL. 1.
A

jurisprudência

pacífica

deste

Superior Tribunal de Justiça entende

que

o

dano

moral,

oriundo

de

inscrição

ou manutenção indevida

em

cadastro

de

inadimplentes,

prescinde

de

prova, configurando-se

in

reipsa,

visto

que

é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 898.540/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito, pois presente o nexo causal entre a conduta ilícita da requerida em cobrança de valor indevido, por dívida que não efetuou, e o dano experimentado pelo autor.

Ressalta-se que não se afigura adequado classificar o ocorrido como mero dissabor, ainda mais se levado em conta o ônus de arcar com despesas do processo e contratação de advogado para fazer valer o seu direito.

Quanto ao valor indenizatório,
consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade da falta cometida e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor fixado na sentença de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos mil reais) mostra-se des
proporcional ao dano sofrido pelo autor, conforme parâmetros adotados por esta e. Câmara em casos semelhantes.

Em caso análogo o STJ já decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.

(...) .2.

Esta

Corte

possui

jurisprudência pacífica no sentido de que o valor

estabelecido

pelas

instâncias

ordinárias

a

título

de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Em vista

de

tal

circunstância,

não

se mostra desproporcional a fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral nas

hipóteses

de

inclusão

indevida

em

órgãos

de

restrição ao crédito.
3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 932.477/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016).

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO DE

IGOR ORTIZ MACHADO e

PROVEJO EM PARTE O RECURSO DA OI S.A
, apenas para reduzir o valor da indenização que passa a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho os demais termos da sentença.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos, inclusive para a fixação do dano moral.

Sendo assim, os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinentes a todas as matérias em debate.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.”

Dos argumentos do embargante e da análise do acórdão, não se verifica os vícios apontados, uma vez que foram apreciados os fatos e provas existentes.

Portanto, a alegação de vício na decisão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, decide com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante, em especial quanto a valoração da reparação do dano moral.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

Ademais, o fato do julgado seguir entendimento jurisprudencial

diverso,

não implica em vício.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

“(...) 1. Os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 535, do CPC/1973 e no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de "garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo" (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248). (...)5. DO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO.
5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes. (...)
8.2. Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos seus interesses não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023